Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-37.2023.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001554-37.2023.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), JULIANA BORGES PINHEIRO - CPF: 830.903.471-72 (EMBARGANTE), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), JULIANA BORGES PINHEIRO - CPF: 830.903.471-72 (EMBARGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - P
AGAMENTO DE PRESTAÇÃO POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO – DEVEDOR FIDUCIÁRIO VÍTIMA DE GOLPE - VULNERABILIDADE DO SISTEMA DA PARTE CREDORA –

INADIMPLEMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA – PAGAMENTO REGULAR DAS PRESTAÇÕES POSTERIORES À DEVIDA –
SUPRESSIO
- DEMONSTRAÇÃO DE BOA FÉ DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO EVIDENCIADA – ACEITAÇÃO PELO BANCO NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS QUE SE SUCEDERAM A VENCIDA –
APONTAMENTOS DE TODOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório

-

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO -

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA -

PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento com o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A opção de pagamento por meio de emissão de boleto pelo site do banco é do próprio apelante, que deve fornecer os mecanismos necessários para evitar a ocorrência de fraudes. Ademais, a instituição financeira possui o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de que fraudadores tenham acesso a esses dados.

Denota-se, ainda, que a apelada, a princípio, sempre agiu em atenção à boa fé contratual, tanto que, mesmo após ter percebido que foi vítima de um golpe, continuou a fazer os pagamentos das parcelas mensais sucessivas, e, o banco/agravante aceitou
a receber as parcelas que sucederam à supostamente vencida.

Se a matéria questionada nos embargos foi apreciada no acórdão, apontando os elementos probatórios adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, porém o acórdão recorrido não foi proferido nos termos pretendido pelo ora embargante, o embargos não merecem acolhimento, posto que não há de se falar que o
decisum
é omisso.

Se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais e das provas consideradas, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado “
error in judicando
”.

“Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi)

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)
1001554-37.2023.8.11.0010

EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADA: JULIANA BORGES PINHEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante contra
JULIANA BORGES PINHEIRO.

Alega que o acórdão apresenta omissão e precisa ser aclarado consignando as provas que levaram a conclusão que a
Embargada “seguiu as instruções fornecidas no carnê de pagamento do financiamento” e que “o boleto falso foi emitido através do site
www.santanderfinanciamentos.com.br
”; indicar expressamente se há nos autos alguma prova de que a Embargante negligenciou a guarda das informações relacionadas ao contrato firmado pelas partes, permitindo que terceiros a elas tivessem acesso indevidamente, esclarecendo: a) se o boleto bancário foi emitido pela instituição financeira credora; b) se a Embargante figura como beneficiária do pagamento realizado; c) qual o e-mail utilizado para envio do boleto não pertence à caixa postal do Banco; e d) se o suposto acordo noticiado pela Embargada para pagamento da parcela 17 foi efetuado através da rede bancária; analisar, à luz dos arts. 394 e 397 do Código Civil, se o fato de haver uma única parcela do financiamento inadimplida descaracteriza a mora da Embargada, indicando-se expressamente, em respeito ao que determina o art. 489, § 1o, VI, do CPC, eventual distinção entre o caso em julgamento e o entendimento firmado pelo c. STJ no REsp 1.622.555-MG, cuja observância é imperativa por força do art. 927, III, do CPC; analisar, à luz do art. 310, do Código Civil, e art. 14, § 3o, do CDC, se, no caso concreto, a) o boleto bancário não foi emitido pela instituição financeira credora, nem figura ela como beneficiária do pagamento realizado, mas sim um estelionatário; b) o e-mail utilizado para envio do boleto não pertence à caixa postal do Banco; e c) a operação foi efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária;

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar a irregularidade apontada e para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos. (id no 203993186)

É o relatório.

Desa Nilza MariaPôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos
pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante, contra
JULIANA BORGES PINHEIRO.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Aliás,
“a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque
o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Ademais, de forma bastante clara e precisa fundamentou o acórdão embargado:

“
Pelos documentos trazidos nos autos, mais precisamente da
contestação da apelada (id. 118909230), verifica-se documentos indicando ter sido vítima do golpe do boleto fraudulento, relativamente à parcela de n. 17,tendo a apelada quitado a parcela de no 17, em 16 de fevereiro de 2023 (um dia após o vencimento – id no 118914365), seguindo as instruções fornecidas no carnê de pagamento do financiamento, bem como pelo
site
da internet que consta no carnê www.santanderfinanciamentos.com.br, de onde retirou a segunda via do boleto e fez o regular pagamento, sendo vítima do golpe.

Com efeito, nota-se pelo boleto juntado, que constava como beneficiária a Aymoré Crédito e Financiamentos e Investimento S/A, apesar de ter no logotipo o Banco Santander, levando a apelada acreditar que realmente se tratava de boleto idôneo, relativo ao Contrato de Empréstimo
no. 20035609487,
firmado entre as partes.

Porém, observa-se que no comprovante de pagamento (id. 118914365), consta como beneficiário o “Banco Bari de Invest. Financiamento S/A”, aparecendo o CNPJ 00.556.603/0001-74
,
o que reforça a tese que a agravada

foi vítima de um golpe de boleto fraudado, evidenciando
,
a vulnerabilidade do sistema da credora.

Ademais, a opção de pagamento por meio de emissão de boleto pelo site do banco é do próprio apelante, que deve fornecer os mecanismos necessários para evitar a ocorrência de fraudes.

Como se não bastasse, o banco possui o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de que fraudadores tenham acesso a esses dados.

Nessa linha de intelecção, a responsabilidade civil também decorre do vazamento dos dados pessoais e contratuais do autor, revelando a insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que culminou por acarretar na geração e o pagamento do boleto fraudado.

Não é diverso do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Analisando caso semelhante, este tribunal assim já teve a oportunidade de decidir:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO E FINANCIADORA – FORTUITO INTERNO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – TESES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO CONHECIDAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA FINANCIADORA E DO BANCO CREDOR INTEGRALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1- Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora independa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que as Apelantes são instituições financeiras, também “respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Verbete Sumular 479/STJ). 2- A responsabilidade civil das Apelantes exsurge em decorrência do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelado, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo Recorrido. 3- (...) . 4- Embora a situação narrada nos autos tenha acarretado aborrecimentos ao consumidor Apelante, não há falar em indenização por danos morais, a qual é reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. (N.U 0014560-32.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Denota-se, ainda, que a apelada, a princípio, sempre agiu em atenção à boa fé contratual, tanto que, mesmo após ter percebido que foi vítima de um golpe, continuou a fazer os pagamentos das parcelas mensais sucessivas, qual seja, as de março, abril e maio de 2023, conforme extrato de pagamento trazido no id no 118914374 pela apelada e, o banco/apelante aceitou a receber as parcelas que sucederam à supostamente vencida em 15/02/2023.

Aliás, seria por demais incoerente que a apelada tenha deixado de pagar a parcela de 15/02/2023 propositalmente, ou agido de má-fé, e mesmo assim continuou efetuando o pagamento das próximas TRÊS parcelas SUBSEQUENTES, quais sejam: 18/48 (com vencimento em 15/03/2023); 19/48 (com vencimento em 15/04/2023); 20/48 (com vencimento em 15/05/2021), como se verifica do extrato de id no 118914369.

De toda a sorte, não se está a afirmar que a parcela não paga desaparece, o que seria um convite a toda sorte ao inadimplemento.

Apenas se afirma que, o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira de retomar o bem, não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento de uma única parcela (a décima sétima prestação) e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002.

Apenas se afirma que, o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002

Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, conforme já manifestou o STJ no REsp 1051270/RS, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, - in
www.stj.jus.br
)

In casu,
a instituição bancária ingressou com a presente demanda em razão da inadimplência de uma única parcela, qual seja, a vencida em 15/02/2023, tendo a requerida efetuado e o banco aceitado receber as parcelas que sucederam a parcela supostamente inadimplida, qual seja, março, abril e maio de 2023, como se verifica do extrato de id. 118914369.
Ou seja, ainda que tenha exercido o direito de retomar o bem quando do inadimplemento da 17a parcela, permitiu que o contrato continuasse a propalar seus efeitos, aceitando o pagamento das demais parcelas o que, impediria a busca e apreensão do veículo.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, mesmo tendo quitado a parcela, a apelada teve seu veículo apreendido, de modo que sofreu dano moral passível de reparação.

Ademais,
ainda, que a apelada agiu em atenção à boa fé contratual, tanto que, mesmo após ter percebido que foi vítima de um golpe, continuou a fazer os pagamentos das parcelas mensais sucessivas, conforme extrato de pagamento trazido no id no 118914374 e, o banco aceitou a receber as parcelas que sucederam à supostamente vencida em 15/02/2023.

Destarte, há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pela apelada.

Id no 195152658)

Como se vê, a matéria questionada nos embargos foi apreciada no acórdão, apontando os elementos probatórios adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, porém o acórdão recorrido não foi proferido nos termos pretendido pelo ora embargante.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Portanto, se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais e das provas consideradas, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado “
error in judicando
”.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal,
o acórdão versou sobre todos os temas necessários e elementos probatórios à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024